Tribunal: TJSP
Processo: 1003361-60.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPRA DE VENDA - Rescisão contratual c.c. restituição de valores - Procedência do pedido - Inconformismo das rés - Acolhimento parcial - Rescisão do contrato por culpa dos autores - Inaplicabilidade da Lei n. 13.786/2018 - Lotes de terreno sem edificação - Posse desde 2013 - Retenção majorada para 20% do montante pago - Juros de mora - Incidência a partir do trânsito em julgado - Taxa Selic -

Ementa:
COMPRA DE VENDA - Rescisão contratual c.c. restituição de valores - Procedência do pedido - Inconformismo das rés - Acolhimento parcial - Rescisão do contrato por culpa dos autores - Inaplicabilidade da Lei n. 13.786/2018 - Lotes de terreno sem edificação - Posse desde 2013 - Retenção majorada para 20% do montante pago - Juros de mora - Incidência a partir do trânsito em julgado - Taxa Selic - Aplicação do entendimento consolidado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.111.117/PR - Sentença reformada em parte para majorar a retenção para 20% dos valores pagos pelos autores e para fixar a incidência dos juros de mora com base na Taxa Selic a partir do trânsito em julgado - Recurso parcialmente provido.